Tribunal: TJDFT
Processo: 0736652-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
DESPACHO Inicialmente, retire-se a anotação de segredo de justiça, uma vez que os presentes autos não se enquadram em qualquer das exceções legais ao princípio da publicidade do processo. Após, faculto ao agravante manifestar-se acerca do cabimento e adequação do agravo de instrumento como forma de impugnar a representação processual da parte, uma vez que, em que pese apontar sua irresignação contra a decisão que deferiu a tutela provisória, os fundamentos e pedido restringem-se à questão de suposta irregularidade processual sanável e não contemplada no rol taxativo do art. 1.015, do Código de Processo Civil. No mesmo prazo, faculto manifestar-se acerca dos demais pressupostos de admissibilidade, em especial à dialeticidade e eventual supressão de instância. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de novembro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403